Tribunal: CARF
Processo: 13787.720213/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720213/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CRISTINA M. LACERDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2015.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720213/2014-15
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 28 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/4) e ratificou o entendimento da
DRF/NOVA IGUAÇU/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 937813, de 3
de setembro de 2014 (fls. 7), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, abaixo relacionados, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art.
76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/4),
alegando basicamente não ter recolhido os valores dos débitos constantes do ADE por atraso no
recebimento dos serviços prestados efetuados a terceiros.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
52/54) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/NOVA
IGUAÇU/RJ no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“A matéria de prova passiva está fundamentada em "Pagamentos e
transferências > Pagamento de tributos" junto a determinada conta da
contribuinte no HSBC, relativos ao Simples Nacional, em face dos seguintes
PA: 11-2012, 02-2014, 03-2014 e 12-2014 (situação de agendado) e 04-2013,
05-2013, 06-2013, 07-2013, 08-2013, 10-2013, 11-2013 e 12-2013 (situação de
pendente de liberação).
No entanto, a "Consulta débitos após prazo para regularização" de fls. 39
aponta para a existência de débitos não regularizados em tempo hábil.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 57),
aduzindo:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/05/2016 – fls. 56, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 06/06/2016 – fls. 57), a
recorrente se faz representar por sua titular (fls. 9/12), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, abaixo reproduzidos (fls. 7):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Em contraparte, a recorrente informa ter efetuado o recolhimento de parte dos
débitos listados e aderido ao parcelamento dos demais (fls. 57/58).
Pois bem, analisando os autos verifica-se que a recorrente “agendou” junto a
estabelecimento bancário, os recolhimentos de débitos do SIMPLES NACIONAL, estando
referidas quitações ainda “pendentes de liberação”.
Exemplificativamente, veja-se (fls. 15 e 31):

Ou seja, tais documentos não comprovam a quitação dos débitos, mas sua mera
programação futura para que o débito seja efetuado, diga-se, situação “pendente de liberação”.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Não bastasse este cenário, os pagamentos que a recorrente informou em seu
RV (fls. 57) apontam para o dia 30/09/2015, bem além do prazo legal para que os débitos que
ensejaram a emissão do ADE de exclusão fossem adimplidos, no caso, trinta dias após a ciência
do mencionado Ato (22/09/2014 – fls. 41).
Mais ainda, a adesão ao parcelamento que levaria à “suspensão da
exigibilidade” do crédito tributário “em aberto” (CTN, artigo 151, VI), só foi firmada em
03/03/2016 (fls. 58), igualmente muito depois do prazo fatal (trinta dias após a ciência do ADE
em 22/09/2014) para que tal providência aproveitasse a recorrente em relação à exclusão do
regime beneficiado.
E, para finalizar, a Autoridade Tributária da Unidade de origem juntou tela do
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES (fls. 39) apontando para o seguinte
quadro em relação aos débitos ainda pendentes após o prazo para regularização:

Em suma, a recorrente não conseguiu demonstrar ter procedido à regularização
necessária para sua permanência no regime do SIMPLES NACIONAL, pelo que o ADE fica
ratificado e a exclusão chancelada.
DA DECISÃO DO STF
Complementarmente, bom rememorar que, em relação à possibilidade de
vedação ao ingresso ou posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela
existência de débitos, a Corte Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS,
com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por
maioria, o voto do Relator, ministro Dias Tóffoli:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2014, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13787.720213/2014-15

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2015, ratificando o ADE da DRF/Nova Iguaçu/RJ e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital